Tribunal: TJMT
Processo: 1030209-28.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030209-28.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), GEOVANA ROCHA CARVALHO - CPF: 061.552.531-88 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - CPF: 024.463.207-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – COMPROVAÇÃO – DILIGÊNCIA DESNECECSSÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL – ACIDENTE QUE CONSTA EM PRONTUÁRIO – HONORÁRIOS EQUITATIVOS – POSSIBILIDADE – VALOR DA CONDENAÇÃO BAIXO – REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS – UMA URH – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no art. 5º da Lei nº 6.194/74, que estabelece:

2- A pretensão de expedição de ofício ao nosocômio é desnecessária e inútil a resolução da controvérsia, pois já se apresentou aos autos prontuário médico emitido pelo Hospital Municipal de Cuiabá no sentido de que a apelada foi
“vítima de acidente motociclístico vem ao HMC em mobilização padrão e colar cervical”
.

3- Os elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano e atestam a incapacidade permanente da apelada por decorrência do sinistro, de maneira que a condenação imposta na sentença deve ser mantida, vez que demonstrado o direito ao percebimento do seguro almejado, ante, também, o consignado em laudo pericial.

4- O Juiz, como destinatários das provas, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, decide a respeito da conveniência ou não da sua produção, ainda mais quando se tratar de medidas protelatórias, possibilitando formar o seu convencimento para o correto deslinde da causa, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

5- O §2º do artigo 85, CPC, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

6- Deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório.

7- Em julgado já firmado nesta Câmara de Relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, no Recurso de Apelação de nº 3120/2017, considerou-se a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, sendo suficiente para a recompensa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021